Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-26.2020.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000905-26.2020.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CICERO SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 063.676.504-07 (EMBARGANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON SAVIO DE SOUZA - CPF: 965.150.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA DA SILVA - CPF: 276.460.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM SOUZA MENDES - CPF: 009.419.011-90 (VÍTIMA), ROBERLEI FONSECA GONCALVES - CPF: 910.625.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL –
TESES DEBATIDAS
–
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Cícero Severino dos Santos
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1000905-12.2020.8.11.0000, contra os termos da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III, IV e VI, §7°, inciso IV, na forma do § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 217-A, §1º, artigo 211, e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal e artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, rejeitadas as preliminares e no mérito, por maioria, provido parcialmente o recurso, nos termos do voto vista do douto Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, no que foi acompanhado pelo douto Segundo Vogal convocado, Desembargador Paulo da Cunha.

O embargante sustenta omissão do v. acórdão, pois não foi observado o disposto no artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal e os artigos 6º, inciso V c.c. artigo 186, ambos do Código de Processo Penal, que determinam expressamente a cientificação dos direitos constitucionais do preso, em especial ao direito ao silêncio, cuja matéria não foi pormenorizadamente destacada no acórdão embargado.

Alegou, ainda, omissão, no que diz respeito a prova produzida ainda em sede de inquérito, relativa a gravação que foi acostada aos autos na fase recursal, da qual a defesa não teria tido acesso, cuja matéria o acórdão não esclareceu a possível afronta ao exercício da ampla defesa e a contrariedade ao previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 14/STF, do que faz o respectivo prequestionamento.

Por fim, afirmou que o v. Acórdão possui contradição, eis que reconhece expressamente que o embargante não foi advertido previamente em sua confissão informal, sobre a possibilidade de permanecer em silêncio, o que, aparentemente, só ocorreu quando formalmente interrogado, quando ocorreu a transcrição a termo.

Forte nestes argumentos, objetiva o provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, para dar ensejo a respectiva interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial nas Cortes Superiores.

Nos termos da certidão de id. 141068180, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 141066173).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, já que não atende aos requisitos objetivos do artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada. E, se conhecido, pela rejeição, eis que a prestação jurisdicional foi exaurida por completo com a publicação do v. acórdão guerreado, não merecendo prosperar a omissão e a contradição apontadas pelo embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Cícero Severino dos Santos
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1000905-12.2020.8.11.0000, contra os termos da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III, IV e VI, §7°, inciso IV, na forma do § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 217-A, §1º, artigo 211, e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal e artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

O embargante sustenta omissão do v. acórdão, pois não foi observado o disposto no artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal e os artigos 6º, inciso V c.c. artigo 186, ambos do Código de Processo Penal, que determinam expressamente a cientificação dos direitos constitucionais do preso, em especial ao direito ao silêncio, cuja matéria não foi pormenorizadamente destacada no acórdão embargado.

Alegou, ainda, omissão, no que diz respeito a prova produzida ainda em sede de inquérito, relativa a gravação que foi acostada aos autos na fase recursal, da qual a defesa não teria tido acesso, cuja matéria o acórdão não esclareceu a possível afronta ao exercício da ampla defesa e a contrariedade ao previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 14/STF, do que faz o respectivo prequestionamento.

Por fim, afirmou que o v. Acórdão possui contradição, eis que reconhece expressamente que o embargante não foi advertido previamente em sua confissão informal, sobre a possibilidade de permanecer em silêncio, o que, aparentemente, só ocorreu quando formalmente interrogado, quando ocorreu a transcrição a termo.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, rejeitadas as preliminares e no mérito, por maioria, provido parcialmente o recurso, nos termos do voto vista do douto Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, no que foi acompanhado pelo douto Segundo Vogal convocado, Desembargador Paulo da Cunha.

O recurso em sentido estrito n.
1000905-26.2020.8.11.0000
, ora embargado, restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL –
1. PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA DO SEGUNDO LINK DE MÍDIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A INTEGRALIDADE DOS AUTOS – REPRODUÇÃO COM CONTEÚDO IDÊNTICO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO –
2. PRELIMINAR
– NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTAL – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE CONFESSOU, EM TESE, A AUTORIA DOS DELITOS INFORMALMENTE – OCORRÊNCIA COM PRESERVAÇÃO EM MÍDIA E REDUZIDA A TERMO – SEGURANÇA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE COAÇÃO – INTERROGATÓRIO OCORRIDO NO INTERIOR DA DELEGACIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA DESDE QUE EM CONFORMIDADE COM A PROVA JUDICIAL –
3. PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
4. MÉRITO
– NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – RECORRENTE SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM QUALQUER MENÇÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM A UTILIZAÇÃO DE MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM, E DA TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E DOS CRIMES DE ESTUPRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA – 5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Após a análise dos dois arquivos de mídia, é possível assegurar que o registro audiovisual contido no segundo link não diverge quanto ao conteúdo do primeiro link, sendo que foram acrescentados apenas alguns detalhes de fatos que antecederam o crime
, não modificando em nada a confissão do acusado, inclusive, percebe-se que o termo de interrogatório acostado no ID 112135064, é exatamente o que consta na mídia do segundo link, isto é, não há qualquer novidade que possa ter tolhido o direito de defesa do réu ou que tenha impedido o exercício do contraditório.

2.
Não se vislumbra qualquer mácula que possa configurar ilicitude da prova consistente na mídia audiovisual acostada na exordial acusatória, pois nela consta única e exclusivamente as declarações do recorrente que foram transcitas no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 411/2020 (ID 112135064
).
Além disso, na oportunidade, os direitos constitucionais do réu foram devidamente garantidos, visto que, ao que se percebe, após confessar informalmente a autoria do crime, o recorrente foi qualificado e interrogado, constando do termo a circunstância de que foi devidamente cientificado e advertido dos seus direitos.

3. No tocante a alegação de ilegalidade da inquirição que teria sido realizada por “suposto” policial que não estava utilizando farda oficial ou qualquer identificação, cabe registrar, que a polícia civil não tem fardamento. Ainda se verifica que o recorrente já conhecia os policiais aos quais se dirigia, inclusive mencionando outra ocasião em que esteve presente naquela delegacia, em razão, justamente, do registro de um boletim de ocorrência envolvendo violência doméstica em face da mesma vítima, oportunidade em que foi submetido a inquirição pelo mesmo policial, bem como realizado no interior da Delegacia da Polícia Judiciária Civil.

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.

5. Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das qualificadoras descritas na denúncia e dos crimes conexos, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

6. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

7. Recurso parcialmente provido.

Da Primeira Omissão.

Alegou o embargante que a decisão colegiada padece de omissão, uma vez que não foi observado o disposto no artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal e os artigos 6º, inciso V c.c. artigo 186, ambos do Código de Processo Penal, que determinam expressamente a cientificação dos direitos constitucionais do preso, em especial ao direito ao silêncio, cuja matéria não foi pormenorizadamente destacada no acórdão embargado.

No tocante a alegada omissão, consta do corpo do acórdão que:

“
No tocante as alegações de ausência da garantia ao recorrente de exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio ou na falta de informação ao acusado acerca dos seus direitos e garantias constitucionais, bem como nos argumentos de ausência de qualificação do acusado e inexistência de narrativa quanto aos fatos que estavam sendo atribuídos ao réu, observa-se que a defesa extrai a conclusão de que não foram observados os direitos constitucionais do recorrente, única e exclusivamente, do que foi registrado na mídia audiovisual.

Entretanto,
é possível constatar no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº. 411/2020 (Id. 112135064), que tais direitos foram devidamente garantidos ao recorrente, visto que, ao que se percebe, após confessar informalmente a autoria do crime, o recorrente foi qualificado e interrogado, constando do termo a circunstância de que foi devidamente cientificado e advertido dos seus direitos
, como se vê no seguinte trecho:

“(...) Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: Homicídio qualificado por motivo fútil, por meio insidioso ou cruel e ocultação de cadáver, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: (...)”.

Quanto a arguição de ilegalidade pelo fato do acusado ter sido inquirido mediante o uso de algemas, inobstante posteriormente tenha sido relaxada a prisão em flagrante e, na sequência, decretada a prisão preventiva do recorrente, fato é que inicialmente o recorrente foi preso em flagrante, sendo que ao ser conduzido até a delegacia, lá confessou informal e formalmente a prática dos delitos em apuração, que segundo o relatório policial n. 70/2020, consistiu em:

“(...) prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, por motivo torpe e utilizando-se de meio cruel, matou sua ex-companheira Miriam Souza Mendes, desferindo golpes com uma barra de ferro em sua cabeça e, em seguida, a estrangulando com uma corda. Durante o estrangulamento, o indiciado, aproveitandose do fato de que a vítima não podia oferecer qualquer resistência, ainda manteve com ela conjunção carnal.

Após a prática dos crimes acima narrados, o indiciado Cícero ocultou o cadáver da vítima, enterrando-o nas proximidades do local dos fatos, além de inovar artificiosamente o estado dos elementos de prova, visando induzir a erro o juiz e os peritos. Para tanto, levou os pertences da ofendida (uma motocicleta e uma bolsa contendo objetos pessoais) a um lixão e ateou fogo.

Ainda visando o sucesso da fraude processual, o indiciado se apossou do aparelho de telefone celular de Miriam e o formatou, eliminando todos os vestígios de conversas anteriores mantidas entre ambos. (...)”
(Id. 112135083).

Assim evidencia-se que as circunstâncias consignadas no relatório policial justificam plenamente o emprego das algemas, pois a manutenção do recorrente livre e sem algemas, mesmo depois de ter confessado a autoria do delito, poderia causar riscos à incolumidade física de todos aqueles que lá se encontravam, notadamente diante dos requintes de crueldade, da frieza e do motivo torpe apresentado.

Desta forma, também não há que se falar que o fato do recorrente estar algemado se traduziria em situação de coação moral velada, uma vez que estaria submetido a indagações de forma totalmente indutiva, por policial supostamente armado, quase que forçando a confessar os fatos. Isto porque, é possível constatar pelo registro audiovisual, que o recorrente estava totalmente à vontade ao relatar e descrever seus atos, inclusive expressando em vários trechos “que estava falando a verdade e que não adiantava mentir”, não se mostrando em momento algum intimidado...”

Nestes termos, houve manifestação expressa quanto a alegação do embargante exercer o seu direto constitucional de permanecer em silencia, pois como delineado no acórdão que
“... no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº. 411/2020 (Id. 112135064), que tais direitos foram devidamente garantidos ao recorrente, visto que, ao que se percebe, após confessar informalmente a autoria do crime, o recorrente foi qualificado e interrogado, constando do termo a circunstância de que foi devidamente cientificado e advertido dos seus direitos...”

Da Segunda Omissão.

Ainda, sustentou que houve omissão no que diz respeito a alegação quanto a prova produzida ainda em sede de inquérito, relativa a gravação que foi acostada aos autos na fase recursal, da qual a defesa não teria tido acesso, cuja matéria o acórdão não esclareceu a possível afronta ao exercício da ampla defesa e a contrariedade.

Entretanto, consta do acórdão que:

“Observa-se que a defesa do recorrente argui possível cerceamento de defesa por sonegação de acesso a íntegra das informações colhidas na fase investigativa.

Assevera o defensor que a autoridade judicial ao atender o requerimento da Procuradoria Geral de Justiça de juntada das mídias relativas ao processo, acostou aos autos um segundo link, surpreendendo totalmente a defesa com a apresentação de uma mídia audiovisual que não lhe foi disponibilizada durante a tramitação da ação penal.

Afirma que o conteúdo deste segundo link é totalmente diferente do conteúdo da mídia constante no primeiro link, o qual teve acesso. Diante disso, requer seja declarada a nulidade absoluta da prova contida na mídia audiovisual constante no segundo link, mediante o reconhecimento da ilicitude do interrogatório do recorrente, determinando-se o consequente desentranhamento dos autos.

Entretanto,
após a análise dos dois arquivos de mídia, é possível assegurar que o registro audiovisual contido no segundo link não diverge quanto ao conteúdo do primeiro link, sendo que foram acrescentados apenas alguns detalhes de fatos que antecederam o crime, não modificando em nada a confissão do acusado, inclusive, percebe-se que o termo de interrogatório acostado no Id. 112135064, é exatamente o que consta na mídia do segundo link, isto é, não há qualquer novidade que possa ter tolhido o direito de defesa do réu ou que tenha impedido o exercício do contraditório
.

Portanto, sopesando que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se constata nenhuma ilegalidade que possa dar ensejo ao desentranhamento da mídia audiovisual contida no segundo link...”

Portanto, novamente, houve manifestação expressa quanto a alegação do embargante de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório em relação a gravação da confissão extrajudicial do embargante, eis que após a análise dos dois arquivos de mídia, foi possível assegurar que o registro audiovisual contido no segundo link não diverge quanto ao conteúdo do primeiro link, sendo que foram acrescentados apenas alguns detalhes de fatos que antecederam o crime, não modificando em nada a confissão do acusado.

Da Contradição.

Asseverou o embargante que o v. Acórdão possui contradição, pois que reconhece expressamente que o embargante não foi advertido previamente em sua confissão informal, sobre a possibilidade de permanecer em silêncio, o que, aparentemente, só ocorreu quando formalmente interrogado, quando ocorreu a transcrição a termo de seus dizeres.

Contudo, inexiste a alegada contradição, pois no corpo do acórdão ficou claro que antes do acusado ser formalmente interrogado, este foi devidamente cientificado e advertido sobre seus direitos, até porque a confissão informal sequer tem validade para fundamentar a decisão de pronúncia ou mesmo o decreto condenatório.

In casu
, o embargante está utilizando de jogo de palavras para tentar incutir uma contradição que não existe. Destaca-se que o termo de interrogatório acostado nos autos, isto é, o registro da confissão formal do acusado, ou ainda, declaração/confissão prestada pelo embargante perante a Autoridade Policial, nada mais é do que a gravação ou registro audiovisual acostado no processo.

Vejamos, a parte do acórdão:

“...
VOTO PRELIMINAR (NULIDADE ABSOLUTA – MÍDIA ÁUDIO VISUAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – INTERROGATÓRIO INFORMAL)

Busca a defesa o reconhecimento da nulidade absoluta da confissão extrajudicial, pois não atendeu os procedimentos e formalidades legais, com o desentranhamento dos autos.

O recorrente sustentou que a confissão extrajudicial constante nos autos, que foi gravada em mídia audiovisual, deve ser declarada ilícita e imprestável como prova, eis que se trata de interrogatório informal, que não atendeu os procedimentos/formalidades legais, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade absoluta, e diante disso, desentranhada dos autos.

Afirmou que as ilegalidades se retratam na ausência da garantia ao acusado de exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio ou na falta de informação ao acusado acerca dos seus direitos e garantias constitucionais; na ausência de qualificação do acusado; na inexistência de narrativa quanto aos fatos que estavam sendo atribuídos ao réu; no fato do acusado ter sido inquirido mediante o uso de algemas por um suposto policial que não estava utilizando farda oficial ou qualquer identificação e por uma terceira pessoa não identificada; e, ainda, na maneira em que as perguntas foram formuladas, já que induzem as respostas, o que caracteriza coação moral velada em desfavor do acusado.

Argumentou que o Ministério Público fundamenta a acusação na confissão do recorrente na fase investigativa registrada no arquivo audiovisual, e, além disso, por reiteradas vezes, em sede de alegações finais, faz referência ao mencionado registro em mídia da confissão.

Asseverou, ainda, que embora o acusado tenha exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante a instrução processual, a decisão de pronúncia apresenta trechos das falas do acusado obtidas durante a fase inquisitorial, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, aduziu que não se questiona o que foi reduzido a termo no inquérito, já que há percepção clara que a mídia e o interrogatório foram registrados em momentos distintos.

Ainda, afirmou que só teve acesso à mídia audiovisual após diversos requerimentos, e, após muita persistência lhe foi disponibilizado o link por e-mail, cuja mídia foi devidamente impugnada no momento oportuno, sendo que o pleito foi indeferido pelo Juízo de origem durante realização da audiência instrutória.

Porém, do indeferimento pelo Juízo de origem, durante a continuação da audiência de instrução, não houve qualquer insurgência, ou seja, a matéria estaria preclusa.

Igualmente, não se vislumbra qualquer mácula que possa configurar ilicitude da prova consistente na mídia audiovisual acostada na exordial acusatória, já que não se constata nos autos qualquer ofensa aos direitos do acusado.

No tocante as alegações de ausência da garantia ao recorrente de exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio ou na falta de informação ao acusado acerca dos seus direitos e garantias constitucionais, bem como nos argumentos de ausência de qualificação do acusado e inexistência de narrativa quanto aos fatos que estavam sendo atribuídos ao réu, observa-se que a defesa extrai a conclusão de que não foram observados os direitos constitucionais do recorrente, única e exclusivamente, do que foi registrado na mídia audiovisual.

Entretanto, é possível constatar no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº. 411/2020 (Id. 112135064), que tais direitos foram devidamente garantidos ao recorrente, visto que, ao que se percebe, após confessar informalmente a autoria do crime, o recorrente foi qualificado e interrogado, constando do termo a circunstância de que foi devidamente cientificado e advertido dos seus direitos, como se vê no seguinte trecho:

“(...) Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: Homicídio qualificado por motivo fútil, por meio insidioso ou cruel e ocultação de cadáver, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: (...)”.

...

Ainda,
cabe registrar que a confissão extrajudicial do acusado
ocorreu primeiramente de maneira informal, isto é, no momento em que foi preso
, conforme declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu,
já que relataram que ao informar o acusado os motivos da sua prisão, de plano, ele confessou os delitos com riqueza de detalhes
, sendo que no interrogatório os policias já tinham pleno conhecimento dos fatos narrados pelo recorrente, restando notório que as perguntas a ele direcionadas durante a gravação da mídia audiovisual foram apenas reproduzidas
.

No tocante a alegação de ilegalidade da inquirição que teria sido realizada por “suposto” policial que não estava utilizando farda oficial ou qualquer identificação, cabe registrar, que a polícia civil não tem fardamento, diferente das polícias, militar, federal, rodoviária federal, operacionais e até mesmo guarda municipal. Eventualmente a polícia civil faz uso de coletes balísticos ou até mesmo camisetas para identificação, que são utilizadas em situações específicas, como em operações policiais. Porém, no dia a dia, justamente pela essência do trabalho da polícia civil, que é uma polícia investigativa, o agente não fica caracterizado, isto é, usa vestimenta de uso comum da população, especialmente dentro da delegacia, que é o seu local fixo de trabalho.

Por outro lado
, é possível observar pelo registro de mídia audiovisual, que o recorrente já conhecia os policiais aos quais se dirigia, inclusive mencionando outra ocasião em que esteve presente naquela delegacia, em razão, justamente, do registro de um boletim de ocorrência envolvendo violência doméstica em face da mesma vítima, oportunidade em que foi submetido a inquirição pelo mesmo policial
.

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou inobservância dos direitos e garantias constitucionais, que tornem o registro audiovisual inadmissível como elemento para dar ensejo a denúncia, até mesmo porque as declarações do recorrente são idênticas ao termo de interrogatório acostado aos autos, e como bem pontuado pelo Parquet, o arquivo de mídia é apenas o registro audiovisual da confissão extrajudicial, transcrita no termo de interrogatório, servindo, portanto, como elemento de convicção do acusador para o oferecimento da denúncia.

Ademais, após a análise minuciosa destes autos, embora a combativa defesa discorde do que fora alegado pela acusação, é forçoso concluir, que a mídia audiovisual nada mais é do que uma maneira de garantir a lisura do procedimento e assegurar que a confissão se deu sem coação, evitando, assim, as costumeiras alegações de tortura ou negativa de confissão extrajudicial durante o trâmite da ação penal...”

Assim, é possível perceber que a confissão informal ocorreu no momento em que o embargante foi preso, sendo posteriormente tomada a termo na Delegacia de Polícia, inclusive com a gravação audiovisual.

Portanto, é inadmissível o reconhecimento da alegada contradição, quando na verdade restou evidenciado no v. Acórdão que o embargante foi devidamente cientificado dos seus direitos, inclusive no momento legalmente previsto.

Conclusão.

Por fim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto,
compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 141023657) com o acórdão recorrido (id. 140010676), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022